Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA ANUAL. REGISTRO EM ENTIDADE REGISTRADORA AUTORIZADA PELO BACEN OU PELA CVM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A Empresa Simples de Crédito (ESC), de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no Município de sua sede e em Municípios limítrofes, ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em Municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional)” (art. 1o da Lei Complementar n.o 167/2019).
2. Poderão propor ação perante o juizado especial as sociedades de crédito ao microempreendedor (art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 9.099/1995).
3. A receita bruta anual da ESC não poderá exceder o limite de receita bruta para Empresa de Pequeno Porte (EPP) definido na Lei Complementar no 123/2006 (art. 3o, inciso II), ou seja, R$ 4.800.000,00.
4. Ainda que teoricamente a Recorrente esteja cadastrada como ESC, para que a legitimidade seja reconhecida faz-se necessária a comprovação de sua receita bruta anual, não obstante seja dispensável a inscrição no Simples Nacional por expressa vedação legal (art. 17, inciso I, da Lei Complementar n.o 123/2006).
5. Para os fins da LC n.o 167/2019, considera-se receita bruta a remuneração auferida pela ESC com a cobrança de juros, inclusive quando cobertos pela venda do valor do bem objeto de alienação fiduciária (art. 4o, parágrafo único).
6. É condição de validade da operação de crédito executada seu registro em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei n.o 12.810/2013, conforme artigo 5o, § 3o, da LC n.° 167/2019.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais, porém, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.